Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO.

1. Não havendo incremento da pena, inexiste reformatio in pejus, ainda que o Tribunal, analisando recurso exclusivo da defesa, utilize fundamentos diversos daqueles expostos pela sentença recorrida.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Tratando-se de réu multirreincidente, cabível sua compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

4. Apelação conhecida e desprovida.